Tribunal: TJSP
Processo: 1072178-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e apreensão movida anteriormente – Quitação da dívida pelo devedor, com pedido de desistência por parte da financeira - Restrição Renajud não baixada – Negligência - Ônus da financeira de proceder à baixa da anotação – Danos morais – Ocorrência – Sentença mantida.

Apelação não provida.